Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Fabiano Sesped da Silva e Leo Victor de Jesus Silva , qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante em 25 de fevereiro de 2020, e após convertida em prisão preventiva.
Aduz o impetrante que a autoridade coatora, apesar de indicar em sua decisão o risco concreto de reiteração delitiva dos pacientes, quando retratou sobre a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tratou de forma genérica, sem realizar nenhuma ponderação específica.
Explicita que é imprescindível que haja elementos concretos para impor tanto a medida mais extremada, quanto a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.
Expõe que somente com o afastamento de cada uma das medidas previstas no art. 319, do CPP, de forma individualizada, com a devida fundamentação, e amparada por elementos concretos, é que poderá ser aplicado a prisão preventiva.
Anoto que os beneficiários praticaram em tese os crimes tipificados no art. 157, §2o, II e art. 157, §2-A, I, ambos do CP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 43792982)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Fabiano Sesped da Silva e Leo Victor de Jesus Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Cáceres/MT .
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a decisão da autoridade coatora, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 43792983)
“Vistos.
Trata-se de autos de prisão em flagrante de Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva, os quais foram presos pela suposta prática do delito descrito no art. 157, §2°, inciso II e art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
A d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos custodiados, aduzindo a necessidade da garantia da ordem pública, estando no presente os requisitos autorizadores da custodia cautelar presentes nos art. 312 e ss. do CPP.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve Relatório.
Decido:
Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade dos indiciados, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva dos indiciados Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva ser decretada.
No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o sflagrados Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva, possuem reiteração na prática criminosa. Com relação ao indiciado Leo Victor Jesus Silva, este ostenta diversas anotações criminais as quais tramitaram e outras que tramitam em seu desfavor, demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.
O indiciado Fabiano Sespede da Silva, por sua vez, também possui diversas anotações criminais, as quais tramitaram em seu desfavor, demonstrando ainda que precariamente sua contumácia delitiva, situação esta que afeta a ordem pública.
Ademais em relação a ambos os flagrados, verifico que a forma específica e agressiva de cometimento do delito também justifica a segregação cautelar dos mesmos, eis que supostamente os flagrados mediante violência e grave ameaça, estando segundo relato das vítimas munidos de arma de fogo cometeram dois delitos de roubos, sendo um delito perpetrado em desfavor de Mercearia Ramos situado no bairro Vila Real e outro em uma barbearia em aparente continuidade delitiva, fatos que justificam a custódia cautelar destes, com o fim de assegurar a ordem pública.
Observe-se que a ordem pública consiste em:
(...) hipótese de interpretação mais extensa da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantida da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, 2008, editora RT, p. 618).
No que se refere ao conceito de ordem pública cito trecho da exposição do insigne Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do HC n° 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006:
“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).
Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302).
Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...)”.
Denote-se que os indiciados demonstram reiterada prática delitiva, vez que possuem instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.
No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci: 16.
Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.
Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT: (...)
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais supostamente ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.
Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de LEO VICTOR JESUS SILVA e FABIANO SESPEDE DA SILVA, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes.
Deixo de realizar audiência de custódia, ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta no 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.
Solicite-se o laudo de lesões corporais junto à POLITEC.
Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Cumpra-se com urgência e Intime-se.
Às providências.”
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, em razão dos pacientes terem ações penais em andamento, e assim se faz necessária para evitar que continue a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade.
No mais, pelas mesmas razões, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que deverão trazer as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção preventiva de FABIANO SESPED DA SILVA e LEO VICTOR DE JESUS SILVA, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente da decisão combatida, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva dos beneficiário, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.